Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por credores e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que desconstituiu penhora sobre semoventes e indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema SNIPER, sob o argumento de que se trata de ferramenta de índole penal. Os agravantes pleiteiam a utilização do SNIPER como meio complementar para localizar bens dos executados, diante das reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, pendente desde 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER no cumprimento de sentença cível, como medida voltada à efetividade da execução diante do insucesso das diligências realizadas por meio dos sistemas tradicionais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade SNIPER, instituída no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, permite investigação patrimonial ampla e integrada, com acesso centralizado a diversas bases de dados públicas e privadas, e é voltada à efetividade da tutela jurisdicional, não se restringindo ao âmbito penal.
4. A negativa de utilização do SNIPER, com base exclusivamente em sua suposta natureza penal, revela-se incompatível com os princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da cooperação processual, especialmente quando já demonstradas diligências frustradas e risco de prescrição intercorrente.
5. A medida postulada revela-se proporcional, adequada e reversível, pois consiste apenas na realização de consulta patrimonial oficial, sem imposição de constrição automática ou violação ao contraditório.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de utilização do SNIPER como meio legítimo e complementar de investigação patrimonial, independentemente da exaustão prévia de diligências, desde que demonstrada a sua razoabilidade e utilidade no caso concreto.
7. A confirmação da liminar que autorizou a pesquisa por meio do SNIPER mostra-se necessária à preservação da utilidade da execução, especialmente em benefício de parte hipossuficiente e diante de cumprimento de sentença em trâmite há quase uma década.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a utilização do sistema SNIPER no cumprimento de sentença cível, quando demonstrada a ineficácia dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial.
2. A funcionalidade SNIPER, por integrar diversas bases de dados, contribui para a efetividade da execução e pode ser autorizada mesmo sem indícios de ilícitos penais.
3. A negativa de utilização do SNIPER apenas com base em sua origem penal contraria os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797, 835, §1o, e 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0731348-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 29/10/2025; TJDFT, AI 0752765-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE 5/7/2024; TJDFT, AI 0742650-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 12/01/2026.